Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. PREVISÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo interno não possui efeito suspensivo automático, inexistindo previsão legal para a sua aplicabilidade, uma vez que o art. 1.021 do CPC refere-se ao agravo de instrumento. Ademais, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da plausibilidade do direito e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não ocorreu.
2. Embora o inciso I do art. 1.015 do CPC preveja o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal inciso não se aplica ao caso concreto, porquanto o seu deferimento nos autos da busca e apreensão foi objeto de decisão anterior (ID 87237318 dos autos originários) e não da decisão agravada, a qual apenas determina a indicação do local em que o bem possa ser encontrado, sob pena de multa.
3. Outrossim, não se vislumbra prejuízo processual à parte que autorize a mitigação do rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, uma vez que as teses levantadas pela agravante poderão ser oportunamente arguidas por ocasião da fase recursal posterior à sentença pela via processual adequada, nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015.
4. O não provimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a imposição de multa ao agravante em favor do agravado.
5. Negou-se provimento ao agravo interno.